Tribunal: TJBA
Processo: 0500545-34.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500545-34.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DISTRIBUIDORA PEREIRA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO QUEIROZ SAMPAIO FILHO, ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INÉRCIA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após o exequente deixar de cumprir determinação judicial para juntar planilha atualizada do débito e recolher custas referentes à penhora online, permanecendo inerte mesmo após regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é regular a extinção do processo por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem intimação pessoal da parte autora, quando esta, após intimada a impulsionar o feito, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte somente é exigida nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo necessária quando a extinção decorre da ausência de interesse processual prevista no inciso VI.

O juízo de origem procede corretamente ao intimar o exequente para atualizar informações, juntar planilha do débito e recolher custas, advertindo que a ausência de cumprimento ensejaria extinção do processo por falta de interesse processual.

O decurso do prazo sem qualquer manifestação, devidamente certificado nos autos, evidencia a desídia da parte e caracteriza a falta de interesse no prosseguimento da demanda, legitimando a extinção com base no art. 485, VI, do CPC.

A exigência de movimentação útil pela parte é corolário do princípio da cooperação e da necessidade de evitar a eternização de processos, não podendo o Poder Judiciário suportar a paralisação injustificada do feito.

Precedente citado reforça a desnecessidade de intimação pessoal quando a extinção decorre de ausência de interesse processual, consolidando a adequação da medida adotada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0719570-69.2022.8.07.0007, Rel. Sérgio Rocha, j. 13.06.2024, DJe 27.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500545-34.2016.8.05.0229
, em que é Apelante
o

Banco do Nordeste do Brasil S/A
e Apelad
o

DISTRIBUIDORA PEREIRA LTDA - ME e outros
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06